Tribunal: TJES
Processo: 0001475-24.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001475-24.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL e outros (2)

APELADO: VANDERLI FRANCISCO DA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO INEXISTENTE. LIQUIDAÇÃO RECONHECIDA NO SISTEMA DA EMISSORA E OPERAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CESSÃO DE CRÉDITO INSUBSISTENTE. REITERADAS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS INDEVIDAS DE ELEVADA MONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CEDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e do débito de R$ 54.577,07 (vencido no contrato nº 8300334), bem como de condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00. A sentença amparou-se na fragilidade probatória quanto à existência de contratação válida, na quitação e prescrição da obrigação reconhecidas pelo próprio sistema interno do banco e na caracterização de dano moral decorrente de cobrança indevida ostensiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o banco cedente possui legitimidade passiva para responder pela inexistência de débito e danos decorrentes de sua cobrança por cessionária; (ii) restou demonstrada a regularidade fática da contratação e do débito originário; (iii) a conduta das rés de realizar sucessivas cobranças extrajudiciais de dívida inexistente e prescrita gera dano moral indenizável; e (iv) o patamar indenizatório de R$ 5.000,00 e a verba sucumbencial foram fixados adequadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco originador que emite e põe em circulação crédito inexistente ou já liquidado responde solidariamente perante o consumidor de boa-fé pelos danos causados em razão das cobranças subsequentes efetuadas pela cessionária securitizadora, integrando a cadeia de fornecedores nos moldes dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC e do art. 295 do Código Civil.

4. Negada a contratação pelo consumidor (fato negativo), opera-se a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC), incumbindo à instituição financeira comprovar a licitude da avença por meio de contrato idôneo assinado ou disponibilização de valores, o que não ocorreu no caso concreto.

5. As telas sistêmicas juntadas unilateralmente pelo banco apelante carecem de força probatória autônoma para comprovar a contratação e, no caso em testilha, identificam expressamente o contrato objeto da lide como "Encerrada/Liquidada/Inativa" há quase duas décadas, confessando a quitação da dívida e a ilicitude de qualquer ato de cobrança superveniente.

6. A pretensão de cobrança de qualquer saldo remanescente decorrente da referida avença encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição quinquenal (art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil), capítulo sentencial contra o qual o banco réu sequer se insurgiu em suas razões de apelação.

7. A cobrança insistentemente reiterada e ostensiva de dívida indevida e de expressiva monta de R$ 54.577,07, somada ao evidente descaso administrativo das rés em sanar o erro na esfera extrajudicial, ultrapassa as fronteiras do mero dissabor do cotidiano e gera dano moral indenizável com esteio na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, face à perda de seu tempo útil para afastar cobrança infundada.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende de forma equilibrada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar em enriquecimento sem causa, devendo ser integralmente mantido.

9. Em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo patrono do autor, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial fixada na sentença de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira cedente responde solidariamente com a cessionária pela cobrança de débitos indevidos derivados de contratos inexistentes, liquidados ou prescritos por ela emitidos e inseridos no mercado de consumo. 2. Telas de controle interno e unilateral das instituições financeiras não fazem prova de contratação quando expressamente impugnada pelo consumidor, notadamente quando as referidas telas apontam a liquidação histórica do próprio contrato de mútuo. 3. A cobrança insistente e indevida de expressiva quantia inexistente, somada ao desperdício do tempo útil do consumidor na tentativa de resolver o problema causado exclusivamente pelo fornecedor, configura dano moral indenizável sob o prisma do desvio produtivo."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, § 5º, I, 286, 295; CPC, arts. 85, § 11, 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por
Vanderli Francisco da Costa
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida de R$ 54.577,07 (vinculada ao contrato nº 8300334) e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação cível e passo à análise detalhada de suas razões de insurgência.

I. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO CEDENTE

A instituição financeira apelante reitera a tese preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que, em razão de ter cedido o crédito objeto da demanda à corré Ativos S.A., não praticou qualquer ato de cobrança em face do autor, cabendo à cessionária responder por eventuais questionamentos acerca do débito.

A premissa recursal, todavia, é juridicamente insustentável.

No sistema de proteção instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, prevalece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores de serviços (artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, do CDC). A cessão de crédito realizada entre o Banco do Brasil S/A e a empresa securitizadora corré constitui negócio de natureza exclusivamente interempresarial, ineficaz para suprimir os direitos do consumidor perante o originador do suposto crédito.

Conforme disciplina o artigo 295 do Código Civil brasileiro:

"Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize pelo adimplemento do devedor, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lho cedeu."

Ora, se o cedente responde legalmente perante o cessionário pela própria existência do crédito transmitido, resta evidente que detém plena responsabilidade perante o suposto devedor pelos danos oriundos da inserção de um débito nulo (inexistente) no mercado de consumo. Ao originar e transmitir um "crédito podre", destituído de causa debendi jurídica, o Banco do Brasil S/A deu causa direta aos atos de cobrança indevida perpetrados pela cessionária Ativos S.A.

Desta feita, o banco cedente detém inegável legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da lide que busca a declaração de inexistência do débito de R$ 54.577,07 por ele gerado.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

II. DO MÉRITO

A controvérsia de mérito gravita em torno da existência de relação jurídica de contratação de mútuo financeiro (contrato nº 8300334 - CDC Financiamento) no valor de R$ 54.577,07, bem como da licitude das cobranças decorrentes e da configuração de lesão extrapatrimonial indenizável.

II.1. Da Alegada Realidade dos Fatos, Impossibilidade Jurídica do Pedido e Impossibilidade de Declaração de Inexistência de Débito

Sustenta o apelante que inexiste ato ilícito sob o argumento de que a contratação e a cessão de crédito ocorreram de forma regular, de sorte que seria inviável acolher o pleito de declaração de inexistência do débito.

Sem razão, contudo.

Conforme delineado pelo juiz de primeiro grau na sentença, “
Trata-se de uma tela de consulta de operações do Banco do Brasil que identifica o contrato nº 8300334 como "Encerrada/Liquidada/Inativa", com data de fim em 15/12/2006. Se a própria instituição financeira de origem confessa, por meio de seus sistemas internos, que a dívida foi liquidada há quase duas décadas, qualquer cobrança posterior revela-se abusiva, ilegal e destituída de justa causa.

Ainda que se ignorasse a liquidação do contrato, a pretensão de cobrança de qualquer saldo remanescente estaria fulminada pela prescrição quinquenal, prevista no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
.”

Além disso, o Apelante, em nenhum momento em sua peça recursal, se insurge quanto ao reconhecimento da ocorrência da prescrição.

Desta feita, a declaração de inexistência do débito e da própria relação jurídica de R$ 54.577,07 é medida que se impõe, restando integralmente afastadas as teses de impossibilidade jurídica e de licitude da cobrança.

II.2. Da Alegada Ausência do Dano Moral

Defende o apelante que quem realizou a negativação do Apelante foi a empresa ATIVOS S.A e, por essa razão, não possui qualquer responsabilidade.

Uma vez que a responsabilidade das rés é solidária, resta consubstanciada a configuração do dano moral à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. A recalcitrância das rés em cancelar extrajudicialmente as cobranças infundadas impôs ao apelado um grave desperdício de seu tempo útil e vital na tentativa de solucionar administrativamente a celeuma, sendo forçado a despender esforços e a contratar profissional da advocacia para sanar falha exclusiva dos prestadores de serviço bancário e securitário.

Desse modo, resta evidenciado o nexo de causalidade entre o defeito do serviço das rés (emissão de contrato nulo e cessão indevida de crédito) e o dano extrapatrimonial suportado pelo autor, fazendo surgir o dever solidário de indenizar (artigo 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

II.3. Do Pleito de Minoração do Quantum Indenizatório

Impugna o banco apelante o montante indenizatório fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aduzindo que violaria as balizas constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, sem qualquer razão ao recorrente.

Diante do potencial econômico das rés, da gravidade e da extensão do dano derivado da cobrança extrajudicial indevida de débito superior a cinquenta mil reais, e em observância ao tempo de desgaste do consumidor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se moderado. Portanto, deve ser integralmente preservado, sem qualquer margem para minoração.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S/A e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intactos todos os termos da r. sentença recorrida por seus próprios e hígidos fundamentos fáticos e jurídicos.

Por força da sucumbência recursal e com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária devida solidariamente pelas rés em benefício do patrono do autor de 15% (quinze por cento) para o patamar definitivo de
17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação atualizada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.